Tribunal: TJSP
Processo: 0001194-07.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras das vítimas e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto

Ementa:
Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
As palavras das vítimas e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Reconhecimento na fase policial efetuado sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Identificação segura em Juízo – Cerceamento de defesa inexistente
O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP não chega a comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante identificação positiva efetuada em audiência judicial, na qual a existência de contraditório permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a realização do ato na fase inquisitiva.

Roubo majorado – Emprego de arma de fogo e concurso de agentes comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre eventual ausência de laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria.

Corrupção de menor – Crime formal – Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente – Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo majorado e corrupção de menor – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2o do art. 157, do CP, somado ainda à concomitante prática de corrupção de menor, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratarem-se de delitos que denotam maior ousadia e periculosidade por parte dos agentes no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Cálculo da Pena – Crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, com imposição de reprimenda corpórea superior a 04 anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, com aplicação de reprimenda corpórea superior a 04 anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0001194-07.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em
que são apelantes GUILHERME DA SILVA SEBASTIÃO, GIOVANI
CORREA LEITE e EDUARDO RAFAEL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 2
Voto No 24655
Apelação Criminal No 0001194-07.2014.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelantes: Guilherme da Silva Sebastião, Giovani Correa Leite e
Eduardo Rafael
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Roubo majorado – Conjunto probatório desfavorável ao
réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos
das vítimas e de policiais – Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo
As palavras das vítimas e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo
Reconhecimento na fase policial efetuado
sem atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP
Identificação segura em Juízo
Cerceamento de
defesa inexistente
O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não
ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP
não chega a comprometer a prova, se a irregularidade tiver
sido sanada mediante identificação positiva efetuada em
audiência judicial, na qual a existência de contraditório
permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a
realização do ato na fase inquisitiva.
Roubo majorado
Emprego de arma de fogo e
concurso de agentes comprovados por meio da prova
oral Ausência de exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a
autoria de mais de um agente, como o emprego de
violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa,
mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a
prova oral supre eventual ausência de laudo pericial e
também é suficiente para comprovar que a prática dos fatos
se deu em coautoria.
Corrupção de menor Crime formal Desnecessária a
comprovação
de
que
a
conduta
efetivamente
desvirtuou a criança ou o adolescente Entendimento
Não é necessária a demonstração de que a conduta do
agente
teria
efetivamente
desvirtuado
criança
ou
adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 3
Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de
que a corrupção de menores consiste em crime de
natureza formal. Para sua caracterização basta, assim,
haver a comprovação de que um menor teria participado da
prática de um crime juntamente com um agente maior de
18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o
adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos
delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse
menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que
o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como
objetivo não apenas impedir a inserção esse menor na
carreira criminal, mas também que nela permaneça.
Pena
Crime comum praticado mediante violência ou
grave ameaça Roubo majorado e corrupção de menor
Regime prisional fechado para início do cumprimento
de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência
de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do §
2o do art. 157, do CP, somado ainda à concomitante prática
de corrupção de menor, a opção pelo regime fechado
mostra-se
como
sendo
a
mais
adequada,
independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez
tratarem-se de delitos que denotam maior ousadia e
periculosidade por parte dos agentes no exercício da
violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa
considerável abalo no corpo social, e se apresenta na
atualidade como grande fonte de inquietação.
Cálculo da Pena Crime perpetrado mediante violência
ou grave ameaça à pessoa, com imposição de
reprimenda
corpórea
superior
a
04
anos

Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos por não atendimento
ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade
decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência
ou grave ameaça à pessoa, com aplicação de reprimenda
corpórea superior a 04 anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 796/808, prolatada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 4
MM. Juiz Josias Martins de Almeida Júnior, cujo relatório ora se adota,
GUILHERME DA SILVA SEBASTIÃO, EDUARDO RAFAEL e
GIOVANI CORREA LEITE foram condenados como incursos no art.
157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n. 13.654/18) e II, do
CP, bem como no art. 244-B do ECA, em concurso material de delitos,
os dois primeiros às penas totais de 08 anos, 10 meses e 05 dias de
reclusão e de 16 dias-multa, e o último às reprimendas de 06 anos e
06 meses de reclusão e 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixado o regime inicial
fechado para todos os acusados, foi a eles deferido o recurso em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requerem a redução das penas
impostas. Eduardo ainda pede a fixação de regime inicial mais brando
e Giovani pretende a substituição da reprimenda corpórea por
restritivas de direitos.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos apelos.
É o Relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
A condenação dos acusados pelos crimes de
roubo duplamente majorado e corrupção de menor foi bem decretada
e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 27 de setembro
de 2013, Guilherme, Eduardo e Giovani, previamente ajustados para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 5
prática delitiva e com unidade de desígnios com o adolescente “W. A.
C.”, dirigiram-se a uma residência familiar, com o intuito de praticarem
um assalto.
Em seguida, enquanto Giovani ficou do lado
externo, “dando cobertura”, Guilherme, Eduardo e o menor
adentraram no imóvel, com os rostos cobertos. Mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o
assalto a Silvano Almeida e Silva, Inês de Lima e às suas filhas,
exigindo que as vítimas deitassem no chão.
Os ofendidos foram amarrados e, enquanto
Eduardo os vigiava, Guilherme e o menor passaram a separar bens e
valores que pretendiam subtrair, apoderando-se de telefones
celulares, bebida alcoólica e da quantia de R$ 900,00 em dinheiro.
Após, cortaram os fios de telefone do imóvel,
quebraram outros telefones celulares lá existentes e evadiram-se do
local em posse da res e da quantia em dinheiro subtraídas.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelo auto de avaliação indireta de fls. 152.
Em que pesem as negativas apresentadas pelos
três acusados, a prova oral (mídias digitais de fls. 565, 583, 594 e
621) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos das
vítimas Silvano, Inês e Paloma, bem como de Policial Civil e de
Delegado de Polícia, todos nos exatos termos acima narrados,
somada aos autos de reconhecimento pessoal de fls. 13/14 e 127/128,
à confissão extrajudicial de Giovani e ao depoimento de sua genitora,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica
dos fatos, como o dolo dos agentes e a vinculação dos três à autoria
delitiva.
As palavras das vítimas e dos policiais, com efeito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 6
se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, como no presente caso, têm especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua
autoria e dolo.
Nos autos de reconhecimento de fls. 13/14 e
127/128, as vítimas Inês e Silvano reconheceram expressamente,
com efeito, Eduardo, Guilherme e o adolescente como sendo autores
do delito, com absoluta certeza (Eduardo como sendo o indivíduo de
“pálpebras caídas”, que permaneceu vigiando os ofendidos; o
adolescente como sendo aquele que amarrou as vítimas e Guilherme
“como sendo o indivíduo que empenhava a garrucha e trajava blusa
de moletom azul claro”). É certo que Giovani não poderia mesmo ter
sido reconhecido, já que, como ele mesmo confessou em solo policial,
ficou do lado de fora do imóvel, “dando cobertura” aos seus
comparsas (fls. 16).
A
alegada
precariedade
do
reconhecimento
efetuado na fase policial, porque inobservado o rito previsto no art.
226 do CPP, não prospera.
Observe-se ser a Jurisprudência pacífica no
Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir qualquer
mácula em eventual inobservância das formalidades previstas no art.
226 do CPP no ato de reconhecimento, se eventual édito condenatório
estiver lastrado em conjunto probatório idôneo, produzido sob o crivo
do contraditório, atestando a autoria do ilícito aos acusados, como
efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.
Roubo circunstanciado
Reconhecimento fotográfico
na fase inquisitiva
Suposta inobservância das
formalidades do art. 226 do CPP
Nulidade não
Configurada

Realização
de
outros
dois
reconhecimentos pessoais
Irregularidades na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 7
policial
Não contaminação da ação penal

Constrangimento Ilegal não evidenciado
1.
Eventuais
irregularidades
ocorridas
na
fase
investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito
policial, não contaminam a ação penal. 2. In casu, foram
realizados três reconhecimentos do paciente pela vítima
(dois extrajudiciais um por fotografia e outro pessoal e
um judicial pessoal), sendo apenas o primeiro impugnado
pela impetração, cujos vícios apontados não possuem o
condão de inquinar de nulidade o ato processual, tampouco
a ação penal. 3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que suposta inobservância das
formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja
nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede
policial,
caso
eventual
édito
condenatório
esteja
fundamentado em idôneo conjunto fático probatório,
produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a
autoria do ilícito ao acusado.1

Destaque-se que, em Juízo, mais de três anos
após os fatos, Silvano tornou a reconhecer Guilherme (“o terceiro a
entrar na casa, o qual quebrara tudo”, “vira-o passando por último e
não esqueceu da feição dele” fls. 798). Inês afirmou que “Guilherme
parecia com um dos agentes” (fls. 798), porém não tinha certeza
absoluta, dado o lapso temporal decorrido. Paloma, por sua vez,
“reconheceu Eduardo pelo olhos, com certeza” (fls. 799).
Como se não bastasse, Rita de Cássia Moreira
Leite, mãe de Giovani, relatou em Juízoter presenciado “o filho
confessando os roubos, de livre e espontânea vontade. Ele
mencionara que Guilherme, Eduardo e William estavam envolvidos”
(fls. 800).
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 232.674 - SP (2012/0023263-4).
Impetrante: Vanessa Alves Vieira
Defensora Pública. Paciente: Luiz Henrique Vieira de
Moraes Pereira. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Jorge Mussi. 5a Turma. Votação unânime. Brasília, 02 de abril de 2013. Diário da Justiça
Eletrônico. 10 Abr 2013. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1220314&tipo=0&nreg=201200
232634&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130410&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 05 Jun 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 8
No mesmo sentido, ainda, foram os depoimentos
de Policial e Delegado de Polícia, que relataram como foi a
investigação que culminou na prisão dos apelantes, aparentemente
também responsáveis por diversos outros roubos semelhantes ao aqui
tratado.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 2
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 3
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 9
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Bem comprovadas, ainda, as causas de aumento
de pena do art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n.
13.654/18) e II, do CP (emprego de arma de fogo e concurso de
agentes), reconhecidas na r. sentença hostilizada (fls. 802), não
havendo como afastá-las.
A prova oral revelou, com efeito, o concurso dos
três apelantes e do adolescente, previamente ajustados para a prática
delitiva e com unidade de desígnios, assim como o emprego de arma
de fogo na ação delituosa. A ausência de apreensão não se erige em
óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena que vinha
prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, até porque, tendo sido hábil à
intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie em exame, passou
a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a
presença da qualificadora é irrelevante não se haver
logrado sua apreensão.4
Cumpre observar, ademais, que o emprego de
arma de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, §
2o, I, do CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2,
passou, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir
contemplado em inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se
prevê que mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário:
Odair Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino
ou Antônio Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador
Gonzaga Franceschini. 6o Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de
setembro de 1987. Revista dos Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março 1988, p. 378

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 10
emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que
agravou a situação do acusado, a matéria continua sendo regida pela
previsão existente à época.
Em outras palavras, a modificação legislativa
introduzida pela Lei n. 13.654/2018, de 23 de abril de 2018, não se
aplica ao caso em apreço, na medida em que a alteração do tipo
penal, que passou a prever penas mais rigorosas para os casos nos
quais a prática de roubo teria se dado mediante emprego de arma de
fogo, não pode evidentemente retroagir a fatos anteriores à sua
vigência, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.
No que diz respeito ao delito de corrupção de
menor, não é necessária a demonstração de que a conduta do agente
teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo
penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste
configurado.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento,
no
Enunciado
n.
500,
de
sua
Súmula
de
Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de
natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a
comprovação de que um menor teria participado da prática de um
crime juntamente com um agente maior de 18 anos.
É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o
adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma
vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia
ainda mais.
Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido
por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a
inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela
permaneça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 11
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
A) Apelantes Guilherme e Eduardo
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do
CP, cujas circunstâncias judiciais foram reputadas desfavoráveis aos
acusados, diante dos maus antecedentes por eles ostentados (fls. 785
e verso, com relação a Guilherme, e fls. 676, quanto a Eduardo), as
suas penas-base foram corretamente fixadas em 04 anos e 08 meses
de reclusão e 11 dias-multa, para o delito de roubo, e 01 ano e 02
meses de reclusão, para o crime de corrupção de menor (o que
equivale aos mínimos legais, acrescidos de 1/6).
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram elevadas de 1/6, em razão da
reincidência ostentada pelos acusados (fls. 785/786, com relação
Guilherme, e fls. 318, quanto a Eduardo Rafael), perfazendo 05 anos,
05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, para o delito de
roubo, e 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de
corrupção de menor.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
ausentes causas de aumento ou de diminuição para o crime de
corrupção de menor, a sanção deste restou finalizada em 01 ano, 04
meses e 10 dias de reclusão para tais réus.
Com relação ao delito de roubo, ausentes causas
de diminuição, as penas de cada um dos agentes foram elevadas de
3/8, em virtude da incidência de duas majorantes (emprego de arma
de fogo e concurso de agentes), restando finalizadas em 07 anos, 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 12
meses e 25 dias de reclusão e 16 dias-multa.
Observe-se que o Colendo STJ tradicionalmente já
havia firmado jurisprudência no sentido de que a elevação das penas
pelo reconhecimento de que a prática do roubo teria se dado nas
circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP, deveria oscilar de
um percentual mínimo a um máximo estabelecidos em lei, consoante
houvesse a presença, no caso concreto, de um número menor ou
maior de situações correspondentes às causas de aumento
previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto,
que a fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em
circunstâncias concretas. 5 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de
aumento de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão,
em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a
qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos
da individualização da pena”.6
Referida
interpretação
acabou
por
ser
sedimentada naquele Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de
2010, o Enunciado n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o
seguinte teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro
Felix Fischer, Brasília 15 de maio de 2008, Diário da Justiça. 23 jun.2008, p. 1.
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ, Relator: Ministro
Hamilton Carvalhido, Brasília, Diário da Justiça. 17 mar. 2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 13
indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente
mais de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP,
revela-se, todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio
lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento
em mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é
evidentemente mais grave do que aquela na qual se verifique apenas
uma das hipóteses previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as
avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam
por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado mediante
emprego de arma e por mais de um agente (art. 157, § 2o, I e II, do
CP) é evidentemente mais grave do que se houver o reconhecimento
de apenas uma dessas circunstâncias, na medida em que a presença
de ambas as situações implicará em uma intimidação maior da vítima,
cuja capacidade de resistência estará evidentemente diminuída. Resta
outrossim evidente que, se a prática ocorreu não apenas mediante
emprego de arma (art. 157, § 2o, I, do CP) e com concurso de agentes
(art. 157, § 2o, II, do CP), mas mantendo-se a vítima também em
poder dos agentes, com restrição à sua liberdade (art. 157, § 2o, V, do
CP), estar-se-á diante de conjuntura ainda mais reprovável, que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 14
ensejar punição igualmente mais rigorosa do que qualquer das
anteriormente referidas. A conduta do agente será, por fim,
inegavelmente muito mais ousada do que todas as hipóteses já
mencionadas, se a subtração for perpetrada, por exemplo,
simultaneamente mediante concurso de agentes, emprego de arma,
restrição à liberdade da vítima, e ainda tiver por objeto serviço de
transporte de valores (art. 157, § 2o, III, do CP), ou envolver transporte
de veículo subtraído para outro Estado ou para o exterior (art. 157, §
2o, IV, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou
mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em
majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão
contida no preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal, no
qual, o legislador estabeleceu aumento gradual a partir de
podendo
atingir o máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, com a edição da
Lei n. 9.426/96, duas novas causas de aumento de pena foram
incluídas no tipo penal referente ao roubo majorado, o que exigiu o
reequacionamento dos percentuais que vinham sendo até então
usualmente empregados.
Posteriormente, pela Lei no 13.654/2018, novo
inciso (VI) foi acrescentado em substituição ao revogado inciso I, que
previa genericamente como causa de aumento o emprego de arma.
Ainda que de um modo mais restrito, essa matéria passou a ser
regulada em um novo parágrafo (§ 2o-A), para o qual foi realocada a
hipótese específica de emprego de arma de fogo. O uso de arma
branca voltou, por sua vez, a ser previsto como causa de aumento
apenas com o advento da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
mediante acréscimo de novo inciso (VII) ao § 2o, do art. 157, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 15
No caso dos autos, em que os fatos ocorreram
antes da reforma de abril de 2018, cabe destacar que, como a
situação para a Defesa tornou-se, desde então, mais gravosa, cumpre
aplicar-se a legislação vigente à época dos fatos.
Observado o critério do aumento progressivo em
razão do número de causas de aumento existentes à época dos fatos,
ressalvada a existência de fundamentação específica justificando a
adoção de percentual maior de majoração, temos a seguinte situação:
na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá
ser de
em havendo duas, a elevação deve ser de
na existência
de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam
constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos
casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos
incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o
percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, estão presentes duas causas
de aumento. Na ausência de fundamentação específica justificando a
adoção de percentual maior de majoração, a fração a ser adotada é
realmente de 3/8, tal como efetuado na r. sentença recorrida.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma.
Chegou-se corretamente a um total final consolidado de 08 anos, 10
meses e 05 dias de reclusão e 16 dias-multa para cada um dos réus.
B) Apelante Giovani
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do
CP, cujas circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 16
acusado, as suas penas-base foram corretamente fixadas no mínimo
legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o delito
de roubo, e 01 ano de reclusão, para o crime de corrupção de menor.
b) na segunda fase, inaplicáveis circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as reprimendas permaneceram no mesmo
patamar.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
ausentes causas de aumento ou de diminuição para o crime de
corrupção de menor, a sanção deste restou finalizada em 01 ano de
reclusão para tal réu.
Com relação ao delito de roubo, ausentes causas
de diminuição, as penas foram elevadas de 3/8, em virtude da
incidência de duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso
de agentes), restando finalizadas em 05 anos e 06 meses de reclusão
e 13 dias-multa.
No caso em apreço, a exemplo do quanto
observado na dosimetria das penas do correu, estão presentes duas
causas de aumento. Na ausência de fundamentação específica
justificando a adoção de percentual maior de majoração, a fração a
ser adotada, aplicada a lei mais benevolente da época dos fatos, é
realmente de 3/8, tal como efetuado na r. sentença recorrida.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma.
Chegou-se corretamente a um total final consolidado de 06 anos e 06
meses de reclusão e 13 dias-multa.
Cumpre ressaltar que, ao ver deste Relator,
caberia o reconhecimento a ocorrência do concurso formal impróprio
entre os delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 17
Dar-se-á, com efeito, o concurso material de
crimes, se for considerado pelo aplicador da lei que a simples conduta
de induzir o adolescente à prática delituosa, ou o fato dele ser levado
a dela participar, por si só, já esgota a realização do tipo penal relativo
à corrupção de menores.
O concurso será, todavia, formal impróprio, se o
Magistrado entender que a corrupção se consumou apenas no
momento em que o inimputável cedeu ao estímulo e efetivamente
praticou a conduta infracional; idêntica natureza terá, ainda, o
concurso de crimes, se a adesão desse menor à conduta delituosa
tiver ocorrido no exato momento em que esta vá se aperfeiçoar.
Observe-se que, em uma ou em outra hipótese, os
desígnios envolvidos serão evidentemente autônomos: um consistirá
na intenção de praticar um crime acompanhado do inimputável, que
corresponde a elemento volitivo diverso do dolo ainda que eventual
do agente capaz em corromper o menor, ou ao menos de mantê-lo
corrompido. Por essa razão, nada há a ser modificado.
O regime inicial para cumprimento de pena é, por
fim, de fato, o fechado para os três acusados, uma vez que as
particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de serem
adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização dos réus, não apenas para assegurar a tranquilidade e
a segurança do corpo social diante do crescente aumento da
criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio
processo de recuperação dos sentenciados.
Não se pode olvidar, com efeito, que, além de dois
dos apelantes serem reincidentes e portadores de maus
antecedentes, a hipótese dos autos roubo cometido com emprego
de arma de fogo e concurso de pessoas, além de corrupção de menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 18
denota maior periculosidade dos agentes.
A fixação do regime mais gravoso é necessária,
mesmo porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia
por parte dos acusados que, agindo em comparsaria com um
adolescente e, ainda, exercendo grave ameaça com emprego de arma
de fogo, subtraíram os bens e quantia descritos na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o
mais apropriado para o réu condenado por crime de roubo
qualificado,
pois
seu
autor
evidencia
destemor
e
insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação
inicial, até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio
social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141, 16/145 e
19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,
todas de São Paulo.7
Por fim, na hipótese de a imposição da privação
de liberdade decorrer da prática de crime perpetrado mediante
violência ou grave ameaça à pessoa, com aplicação de reprimenda
corpórea superior a 04 anos, não se concebe sua conversão em pena
restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto
no inciso I, do art. 44, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de GUILHERME DA SILVA
SEBASTIÃO, EDUARDO RAFAEL e GIOVANI CORREA LEITE,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
7 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 -
Santo André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André
Luís Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São
Paulo, 11 de maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p.
253.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001194-07.2014.8.26.0079 - BOTUCATU - 19
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de cartas de guia, para que seja iniciado o cumprimento das
penas em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator